Tribunal: TJDFT
Processo: 0714561-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. TROCA DE PATRONOS. ALEGAÇÃO DE DEFESA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INJÚRIA E AMEAÇA. SEMI-IMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS PROVAS. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese em que há a substituição de patronos no âmbito da Defesa Técnica, não se vislumbra a ocorrência de nulidade por defesa deficiente, por parte do patrono substituído, quando se oportuniza ao novo defensor a possibilidade de requerer a produção de provas que entendesse como pertinentes.
2. Para o reconhecimento da imputabilidade ou semi-imputabilidade, é imprescindível a instauração do incidente de insanidade mental, procedimento regulado no CPP (arts. 149 a 154), sendo que sua realização será determinada quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do acusado, a ser aferida pelo magistrado no caso concreto, sendo impossível a sua substituição por outras provas.
3. Recurso não provido.